Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-28.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO EXTINTO.
Na ação mandamental, o pedido de desistência prescinde de consentimento da autoridade dada como coatora e deve ser homologado para surtir seus efeitos legais.
Vistos, etc.
A parte Impetrante postula a homologação do pedido de desistência da presente ação mandamental, com a consequente extinção do writ.
Conforme a orientação jurisprudencial do STF, a parte impetrante pode desistir da ação constitucional, a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito.
Nesse sentido, anoto o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito (RE 669.367/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
2. A desistência da ação não implica renúncia ao direito discutido, sendo incidente a regra processual que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl na DESIS no RE nos EDcl no AgRg no REsp 999.447/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 15/6/2015). (Destaquei).
In casu, não se verificam motivos para que o pedido de desistência do mandado de segurança, deduzido pela parte Impetrante, não seja homologado.
Desse modo, havendo a manifestação expressa do Impetrante, quanto à intenção de desistir da presente ação mandamental, e, por inexistir óbice legal, homologo o pedido e, de consequência, julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator